Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MICHELE HEID VIEIRA DE BARROS DA SILVA (ID 18359480) peticiona requerendo a realização de sustentação oral. Conforme certidão de 09/07/2020, o presente processo foi pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual – 6TCV, a ser iniciada no dia 05/08/2020 (ID 17595409). No entanto, verifico não ter havido prévio pedido de retirada do processo da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial (ou por videoconferência) e, ainda, ter sido a petição protocolada após o prazo de 48 horas anteriores à aludida sessão, previsto na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, INDEFIRO o pedido formulado. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator